Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Trata-se de habeas corpus em favor de Alessandro Cardoso Nunes, contudo se encontra em processamento o HC 0746575-82.2025.8.07.0000, que questiona a legalidade da prisão. Assim, o impetrante deve esclarecer a razão da nova impetração, isto em razão de possível litispendência. I.